Tribunal: STF
Processo: HC 207153
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. DESMEMBRAMENTO DOS AUTOS. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. TRÂMITE REGULAR DO PROCESSO. VÁRIOS RÉUS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 21 DO STJ. EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DO CORRÉU. INEXISTÊNCIA. PANDEMIA. COVID-19. MOTIVO DE FORÇA MAIOR. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Em relação à alegação de que o Juízo monocrático deveria ter feito a cisão da ação penal originário, nos termos do art. 80 do CPP, verifica-se que a questão não foi objeto de julgamento no acórdão impugnado, o que impede seu conhecimento por este Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância, consoante entendimento desta Corte.
    2. Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado.
    3. Sob tal contexto, embora os recorrentes estejam cautelarmente segregado há 2 anos, verifica-se que o processo observa trâmite regular, considerando-se sobretudo a o próprio procedimento diferenciado dos processos do Júri, bem como pelo fato de se tratar de processo para apuração de crimes praticados por vários acusados. Dessarte, não se identifica, por ora, manifesto constrangimento ilegal imposto ao paciente passível de ser reparado por este Superior Tribunal, em razão do suposto excesso de prazo na formação da culpa, aplicando, ainda, in casu, o enunciado da Súmula n. 21 do STJ.
    4. Quanto ao julgamento do RESE 0101670-76.2020.8.21.700, apresentado pelo corréu, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, verifica-se que não há se falar em excesso de prazo, na medida em que o recurso foi autuado e distribuído em 6/10/2020, remetidos ao Ministério Público em 16/10/2020, redistribuídos em 7/6/2021, estando os autos conclusos desde 18/6/2021.
    5. Consigne-se que, em razão das medidas preventivas decorrentes da situação excepcional da pandemia da covid-19, houve a suspensão dos prazos processuais e o cancelamento da realização de sessões e audiências presenciais em todo o Poder Judiciário, por motivo de força maior.
    6. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Conforme se verifica a prisão preventiva está, de fato, devidamente fundamentada, considerando que os pacientes, juntamente com outro corréu, teriam desferido vários golpes de faca na vítima, causando-lhe a morte. Teriam os acusados, ainda, ocultado o cadáver da vítima em um milharal e obrigado um terceiro a extirpar as duas orelhas da vítima.
    7. Agravo regimental desprovido. 
    (Agravo regimental no habeas corpus n. 656.590, ministro Ribeiro Dantas)
    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, revogação das prisões preventivas dos pacientes por alegado excesso de prazo para formação da culpa, bem como inidoneidade de seus fundamentos.
    O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 
    É o relatório. Decido.
    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de se garantir à pessoa submetida a prisão cautelar o direito de ser julgado em prazo razoável, devendo o constrangimento ilegal ser reconhecido em caso de injusta demora. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: Habeas corpus n. 84.254, ministro Celso de Mello; (Agravo regimental no habeas corpus n. 186.116, ministro Roberto Barroso; (Agravo regimental no habeas corpus n. 190.017, ministro Ricardo Lewandowski.
    No caso em espécie, Superior Tribunal de Justiça afastou a suposta ocorrência de excesso na duração do processo, com fundamento na complexidade do feito. Destaco, no ponto, o seguinte trecho do voto condutor do acórdão impugnado (com meus grifos):
    Sob tal contexto, embora os recorrentes estejam cautelarmente segregado há 2 anos, verifica-se que o processo observa trâmite regular, considerando-se sobretudo a o próprio procedimento diferenciado dos processos do Júri, bem como pelo fato de se tratar de processo para apuração de crimes praticados por vários acusados. 
    (…)
    No caso, em relação ao julgamento do RESE 0101670-76.2020.8.21.700, apresentado pelo corréu Kelvin Alexandre da Silva, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, verifica-se que não há falar em excesso de prazo, na medida em que o recurso foi autuado e distribuído em 6/10/2020, remetidos ao Ministério Público em 16/10/2020, redistribuídos em 7/6/2021, estando os autos conclusos desde 18/6/2021. Assim, não se vislumbra o alegado excesso de prazo capaz de justificar a concessão da ordem de ofício, tendo em vista que os autos seguem regular processamento.
    (…)
    Ademais, consigne-se que, em razão das medidas preventivas decorrentes da situação excepcional da pandemia da covid-19, houve a suspensão dos prazos processuais e o cancelamento da realização de sessões e audiências presenciais em todo o Poder Judiciário, por motivo de força maior. 
    Esse o caso, observo que este Supremo Tribunal Federal possui firme entendimento de que a complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do feito justificam uma maior duração do processo, salvo quando eventual retardamento se dê em virtude da inércia do Poder Judiciário, fato inocorrente no presente caso (Agravo regimental no habeas corpus n. 180.860, Ministro Roberto Barroso; Habeas corpus n. 108.010, ministra Cármen Lúcia; Habeas corpus n. 115.873, ministro Ricardo Lewandowski).
    Desse modo, considerando a complexidade do feito e a pluralidade de réus, não vislumbro a presença de irrazoabilidade evidente na duração do processo apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para a formação da culpa dos pacientes.
    De outro lado, em relação à alegação de que o Juízo monocrático deveria ter feito a cisão da ação penal originária, nos termos do art. 80 do CPP , reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o acórdão impugnado não apreciou, no ponto, a pretensão formulada pela parte impetrante. 
    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (Agravo regimental no habeas corpus n. 192.077, ministra Cármen Lúcia; Agravo regimental no habeas corpus n. 157.575, ministro Dias Toffoli; Agravo regimental no habeas corpus n. 164.611, ministro Edson Fachin; Habeas corpus n. 190.387, ministro Gilmar Mendes; Agravo regimental no habeas corpus n. 189.201, ministro Luiz Fux; Agravo regimental no habeas corpus n. 190.319, ministro Ricardo Lewandowski; Agravo regimental no habeas corpus n. 188.702, ministro Roberto Barroso). 
    Finalmente, não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (Habeas corpus n. 90.753, ministro Celso de Mello).
    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos  previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 
    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 
    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva dos ora pacientes, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente por ele praticada, valendo transcrever o seguinte fragmento do voto condutor do acórdão ora impugnado (com meus grifos):
    Conforme se verifica a prisão preventiva está, de fato, devidamente fundamentada, considerando que os pacientes, juntamente com outro corréu, teriam desferido vários golpes de faca na vítima, causando-lhe a morte. Teriam os acusados, ainda, ocultado o cadáver da vítima em um milharal e obrigado um terceiro a extirpar as duas orelhas da vítima. 
    Dessa forma, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do paciente está evidenciada no modus operandi do ato criminoso.
    O Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente através da gravidade concreta de sua conduta (Agravo regimental no habeas corpus n. 191.330,ministro Roberto Barroso; Agravo regimental no habeas corpus n. 187.242, ministro Gilmar Mendes; Agravo regimental no habeas corpus n. 148.831, ministro Dias Toffoli; Agravo regimental no habeas corpus n. 144.904, ministro Ricardo Lewandowski):
    RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL, CONTRA MULHER, EM RAZÃO DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
    1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, ante a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, reveladora de sua periculosidade social.
    2. Recurso ordinário a que nega provimento.
    (Recurso ordinário em habeas corpus n. 152.061/DF, redator para o acórdão ministro Alexandre de Moraes)
    Em face do exposto, conheço, em parte, do habeas corpus e, na parte conhecida, indefiro o pedido de habeas corpus. 
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
Brasília, 6 de outubro de 2020.
Ministro NUNES MARQUES
Relator